Tribunal: TJSP
Processo: 0000626-88.2017.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Apelação criminal. Associação criminosa. Organização criminosa. Tipicidade objetiva. Diferenciam-se notadamente as condutas de infração à norma do artigo 288 do Código Penal e de infração à norma do artigo 2o da Lei 12.850/2013 porque, na segunda, como aponta o parágrafo 1o de seu artigo 1o, especialmente detecta-se divisão de tarefas na composição estrutural do empreendimento criminoso, ao passo

Ementa:
Apelação criminal. Associação criminosa. Organização criminosa. Tipicidade objetiva. Diferenciam-se notadamente as condutas de infração à norma do artigo 288 do Código Penal e de infração à norma do artigo 2o da Lei 12.850/2013 porque, na segunda, como aponta o parágrafo 1o de seu artigo 1o, especialmente detecta-se divisão de tarefas na composição estrutural do empreendimento criminoso, ao passo que, na primeira, os agentes simplesmente reúnem-se de modo conjunto e com papéis indistintos.